Tribunal: CARF
Processo: 16327.721540/2013-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: KELI CAMPOS DE LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.721540/2013-19
ACÓRDÃO
3301-014.960 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALVORADA CARTOES, CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 796.939/RS.
TEMA No 736. DECISÃO DEFINITIVA DE MÉRITO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 99
DO RICARF.
Conforme restou fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
RE no 796.939/RS – Tema 736 sob a sistemática de repercussão geral, a
multa isolada de 50% prevista no §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996 é
inconstitucional para incidir diante da mera negativa de homologação de
compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para
propiciar automática penalidade pecuniária.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente
Fl. 996
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.960 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721540/2013-19
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcio Jose Pinto Ribeiro,
Bruno Minoru Takii, Rodrigo Kendi Hiramuki, Rachel Freixo Chaves, Keli Campos de Lima, Paulo
Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Relatório
Através do PER no 17317.27091.290911.1.2.57-2522, o contribuinte pleiteou um
crédito de R$ 147.961.441,34, a título de pagamento a maior de Cofins dos
períodos de apuração de jan/2001 a dez/2005, reconhecido em sentença judicial
transitada em julgado em 12/11/2008.
Na ação judicial o contribuinte buscou afastar o alargamento da base de cálculo
da Cofins, introduzido pelo § 1° do artigo 3° da Lei n° 9.718/98, declarado
inconstitucional pelo STF no RE n° 364.084 e, com isso, ver reconhecido seu
direito de compensar ou restituir, os valores pagos a maior por aplicação do
referido dispositivo legal, naquilo em que excedeu aos valores que seriam devidos
com base na Lei Complementar n° 70/91.
De acordo com a interpretação do contribuinte, a sentença judicial transitada em
julgado garantiu-lhe o direito à apuração da Cofins sem a inclusão na base de
cálculo, dentre outras, das receitas financeiras.
Por sua vez, a DEINF/SPO entendeu, com base em orientação da PRFN, que a
sentença transitada em julgado não assegurou ao contribuinte o direito à
exclusão das receitas financeiras da base de cálculo da Cofins e, por via de
conseqüência, deveria ser aplicado o entendimento firmado no Parecer
PGFN/CAT/N° 2.773/2007, que prevê a inclusão das receitas financeiras das
instituições financeiras na base de cálculo da Cofins.
Aplicando a interpretação adotada pela PRFN, a DEINF/SPO apurou e reconheceu
um crédito de pagamento a maior de R$ 2.032.693,62, em valores originais, não
homologando as compensações, no que excederam esse valor.
A não homologação se deu no âmbito do processo no 16327.720989/2012-71,
julgado conjuntamente com este na presente sessão.
O Despacho Decisório de não homologação encontra-se às fls. 140 a 160.
Como conseqüência direta da não homologação acima relatada, foi aplicada neste
processo a multa isolada prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96,
equivalente a 50% do valor do débito objeto de declaração de compensação não
homologada.
Fl. 997
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.960 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721540/2013-19
3
A multa totalizou a importância de R$ 74.242.807,72.
A descrição dos fatos, inclusive a identificação dos PER/DCOMP sobre os quais
incidiu a multa, bem como o respectivo enquadramento legal, constam do Termo
de Verificação Fiscal de fls. 225 a 231.
O auto de infração encontra-se anexo às fls. 232 a 241.
Ciente do lançamento em 11/12/2013 (fl. 231), o contribuinte apresentou a
impugnação de fls. 248 a 299.
Além de alegações específicas contra o lançamento da multa, a impugnação
reitera ipsis literis as alegações opostas na manifestação de inconformidade no
processo no 16327.720989/2012-71.
Segue-se uma síntese das alegações.
Das Alegações Especificas Contra a Multa.
Do Auto de Infração
• A multa deve ser afastada porque aplicável somente às hipóteses em que
o contribuinte efetua a compensação que sabe indevida ou inviável, não se
aplicando ao caso concreto em que as compensações foram realizadas com
base em decisão judicial transitada em julgado.
• O simples fato de a autoridade fiscal haver formulado consulta à PRFN
quanto à extensão da coisa julgada, exclui, por si só, a aplicação da multa,
em razão do disposto no art. 112, II, do CTN.
• Ainda que se aplicasse ao caso concreto, a multa somente poderia ser
aplicada após a eventual decisão administrativa definitiva que confirmasse
a não homologação. Assim, o processo no 16327.720989/2012-71, no bojo
do qual foi emitido o Despacho Decisório de não homologação, seria
prejudicial do presente processo, devendo esses dois processos serem
reunidos para julgamento, em razão da aplicação analógica do § 3o do art.
18 da Lei no 10.833/03.
• A decisão que não homologou as compensações não pode prevalecer, já
que tais compensações foram efetuadas com base em decisão judicial
transitada em julgado.
Da Inaplicabilidade de Multa no Caso Concreto.
• A multa em questão tem a finalidade de "combater desvios", "coibir
práticas contrárias à ética e à isonomia", "coibir fraudes" e reduzir o espaço
dos contribuintes que se valem de "meios irregulares" para não pagar
tributo devido; em suma, casos em que o contribuinte não só tem
consciência da ilicitude da sua conduta, mas também a intenção de praticá-
la para a obtenção de economia tributária, não sendo esse o caso.
• Desse modo, a correta interpretação do dispositivo legal que introduziu a
multa só pode ser aquela que entende ser aplicável tal multa nos casos em
Fl. 998
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.960 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721540/2013-19
4
que o contribuinte, tendo consciência da inexistência do crédito ou da
impossibilidade da sua compensação, e, portanto, da ilicitude da mesma,
ainda assim a pratique para obter seus efeitos. O mero fato de uma
compensação não vir a ser homologada pela autoridade competente não
revela necessariamente a existência de ilicitude.
• O fato de o elemento objetivo do tipo penal apresentação de "declaração
de compensação não homologada'' estar descrito sem qualquer ressalva
aparente no § 17 do artigo 74 da Lei n° 9.430/96 não significa que a multa
deva ser aplicada em relação a toda e qualquer compensação não
homologada, mas só nas situações em que estiver também presente o
elemento subjetivo do tipo, qual seja, consciência da ilicitude e a intenção
de praticá-la.
Da Aplicabilidade do Artigo 112, II do CTN.
• A própria autoridade lançadora teve dúvida sobre a legitimidade da
compensação efetuada pelo Impugnante, e não dúvida subjetiva, mas
dúvida objetiva formalmente apresentada à PGFN, razão pela qual a multa
não poderia ser aplicada ao caso concreto quando menos em decorrência
do artigo 112, II do CTN.
Da Impossibilidade de Aplicação da Multa Antes da Decisão
Administrativa Definitiva no Processo de Não Homologação.
• Tendo em vista o efeito suspensivo da manifestação de inconformidade
previsto no § 6o do artigo 74 da Lei n° 9.430/96, a multa somente poderia
ser lançada após a decisão administrativa definitiva, com a confirmação da
não homologação, seja na DRJ, seja no CARF.
Da Prejudicialidade do Processo no 16327.720989/2012-71.
• Mesmo que se admitisse a possibilidade de lançamento da multa antes de
findo o processo administrativo de julgamento da manifestação de
inconformidade contra a não homologação das compensações, de qualquer
modo, sua cobrança estaria impedida até decisão final no referido processo.
Das Alegações Reiteradas da Manifestação de Inconformidade.
Da Coisa Julgada.
• A sentença de primeira instância lhe assegurou o direito à
restituição/compensação dos valores pagos a título de Cofins com base no
faturamento, nessa base de cálculo não se incluindo as receitas financeiras.
• O pedido da exclusão das receitas financeiras da base de cálculo da Cofins
foi expressamente formulado na inicial e objeto de controvérsia nos autos,
de modo que ao julgar pela procedência da ação, o Juízo reconheceu o
direito à exclusão das receitas financeiras da base de cálculo da Cofins.
Fl. 999
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.960 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721540/2013-19
5
• Por sua vez, o acórdão de segunda instância não alterou a sentença no
que diz respeito a esse aspecto, tendo assim transitado em julgado seu
direito, inclusive com o reconhecimento da não inclusão das receitas
financeiras na base de cálculo da contribuição.
• A interpretação de que o acórdão do TRF 3o desconstituiu na integra a
sentença de 1o grau e, conseqüentemente, o direito nela assegurado de
exclusão das receitas financeiras da base de cálculo da Cofins, se deu a
partir de uma aplicação absolutamente distorcida e equivocada do
magistério dos Professores Humberto Theodoro Jr. e Nelson Nery Jr.,
conforme será detalhado adiante.
Do Despacho Decisório • Da leitura da fundamentação do Despacho
Decisório, depreende-se que a própria autoridade fiscal reconhece que a
sentença de primeiro grau conferiu à autora da ação o direito ao
recolhimento da contribuição com base no faturamento, nele não se
incluindo, dentre outras, as receitas financeiras.
• O Despacho Decisório foi emitido com base em orientação da PRFN,
fundada em premissas verdadeiras em tese, mas equivocadamente
aplicadas ao caso concreto.
• Conforme expresso em pareceres exarados pelos Professores Humberto
Theodoro Jr. e Nelson Nery Jr., cujos magistérios foram citados pela PRFN
como fundamentos de sua conclusão, os próprios doutrinadores atestam o
equivoco da interpretação adotada por aquela Procuradoria.
Do Efeito Substitutivo do Acórdão em Relação à Sentença.
• Não procede o raciocínio da PRFN segundo o qual seria inoportuna
qualquer menção à sentença de primeira instância, sob o falso fundamento
de que o acórdão, pelo efeito devolutivo, a substituiu ampla e
ilimitadamente. Em realidade, o que ocorre é exatamente o inverso, ou
seja, o efeito substitutivo do acórdão em relação à sentença opera-se por
inteiro no campo processual, mas no campo material esta substituição se
dá com a ratificação da decisão recorrida naquilo em que não modificada e
sua alteração apenas nos limites em que provido o recurso interposto.
• De acordo com pareceres dos juristas Humberto Theodoro Jr. e Nelson
Nery Jr., proferidos especificamente para o caso concreto, o efeito
devolutivo de que trata o art. 512 do CPC opera a substituição da sentença
apenas naquilo que tiver sido objeto de recurso e, explicitamente
deliberado pelo colegiado, de forma que, naquilo em que não houve
reforma no ato do Tribunal, prevalece eficaz a sentença.
Do Alcance da Coisa Julgada no Caso Concreto
• Ficou absolutamente explícito no pedido formulado o pleito das Autoras
de reconhecimento de que: a) a COFINS deveria incidir apenas sobre o
Fl. 1000
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.960 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721540/2013-19
6
faturamento tal como previsto no art. 2o da LC 70/91; e b) este conceito de
faturamento previsto na LC 70/91 não inclui as receitas financeiras. Logo,
ao serem acolhidos os embargos de declaração confirmando a procedência
da ação nos exatos termos em que formulado o pedido, dúvidas não
restaram sobre a confirmação do direito da manifestante à não inclusão na
base de cálculo da Cofins, dentre outras, das receitas financeiras.
• As duas premissas em que se baseou a Solução de Consulta da PRFN,
quais sejam: a) a de que a parte dispositiva da sentença deve ser
interpretada em harmonia com os fundamentos e a de que b) a motivação
é imprescindível à correta exegese do julgado, embora em tese corretas,
foram aplicadas ao caso concreto de forma manifestamente equivocada, de
modo que jamais poderiam ter levado a vislumbrar-se no julgamento uma
decisão que ele não contém, qual seja, a de que as receitas financeiras
integram o faturamento e devem compor a base de cálculo da Cofins.
• De acordo com os pareceres dos professores Humberto Theodoro Jr. e
Nelson Nery Jr., elaborados especificamente para o caso concreto, referidos
juristas concluem pela caracterização do trânsito em julgado do direito da
manifestante de não incluir na base de cálculo da Cofins as receitas
financeiras.
• No presente caso, não há que se falar em julgamento citra petita, como
sugere a PRFN, já que a sentença de primeira instância julgou integralmente
procedente a ação, nos exatos termos do pedido formulado. Portanto, não
há que se falar em embargo de declaração para suprir a pretendida lacuna
vislumbrada pela PRFN. Logo, não prospera a afirmação da PRFN ao acusar
a manifestante de permanecer inerte e em contumácia, permitindo a
preclusão da decisão em sentido desfavorável à sua pretensão. Assim, seria
da Fazenda Nacional apelante, e não da impugnante recorrida, o ônus da
oposição de embargos de declaração, caso pretendesse ver esclarecida
eventual modificação da sentença recorrida.
• O fato de haver ajuizado MS propugnando pela não incidência da Cofins
sobre suas receitas financeiras, relativamente a outros períodos de
apuração, “longe de corroborar os argumentos do r. despacho decisório
apenas evidencia que no caso caberia à Fazenda Nacional ter sido diligente
e oposto embargos de declaração ou os recursos cabíveis visando a que
decisão de teor semelhante fosse proferida também nos autos da ação
ordinária n° 2006.61.00.003422-0”. No MS em causa, o TRF expressamente
apreciou a questão e entendeu estarem as receitas financeiras incluídas na
base de cálculo da Cofins.
• Não prospera o entendimento da DEINF/SPO de que o produto das
operações de intermediação financeira (spread) não constituiria receita
financeira e que nesse conceito se incluiriam apenas as receitas de
Fl. 1001
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.960 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721540/2013-19
7
aplicações próprias e de terceiros. Todas são receitas financeiras e devem
ser excluídas da base de cálculo da Cofins.
O presente processo está sendo julgado concomitantemente com o processo no
16327.720989/2012-71, que trata da manifestação de inconformidade contra a
não homologação que motivou o lançamento da multa de que trata este
processo.
Em julgamento da impugnação, a 5a Turma da DRJ/FOR por meio do acordão 08-
31.378 julgou-a parcialmente procedente apenas para manter a suspensão da exigibilidade da
multa em razão da apresentação de manifestação de inconformidade contra a não-homologação
das compensações, conforme decisão abaixo ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
MULTA ISOLADA. NÃO HOMOLOGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
Aplica-se a multa isolada prevista no § 17 do artigo 74 da Lei 9.430/96 sobre o
crédito objeto de declaração de compensação não homologada,
independentemente da intenção do contribuinte em apresentar declaração com o
conhecimento da inexistência do seu direito creditório. Trata-se da
responsabilidade objetiva disposta no artigo 136 do Código Tributário Nacional.
MULTA ISOLADA. NÃO HOMOLOGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de
que trata o § 17 do artigo 74 da Lei 9.430/96, ainda que não impugnada essa
exigência, enquadrando-se no disposto no inciso III do artigo 151 do Código
Tributário Nacional.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido
Irresignada, a Recorrente apresentou recurvo voluntário com os mesmos
argumentos da impugnação e a 3a Câmara / 2a Turma Ordinária deste e. Conselho por meio da
Resolução 3302000.690 de 28/02/2018 entendeu por sobrestar o julgamento na Câmara até a
decisão definitiva do processo 16327.720989/2012 71.
Em 29/09/2023 (fls. 986), em face do julgamento do tema 736 nos autos do RE no
796.939//RS sob a sistemática de repercussão geral, foi proferido despacho de encaminhamento
para julgamento, por não mais subsistir o fundamento para o sobrestamento.
Por meio da petição de fls. 989, a Recorrente comparece aos autos requerendo a
extinção em face da declaração da “inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de
Fl. 1002
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.960 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721540/2013-19
8
dezembro de 1996, incluído pela Lei 12.249, de 11 de junho de 2010, alterado pela Lei 13.097, de
19 de janeiro de 2015, e, por arrastamento, a inconstitucionalidade do inciso I do § 1o do art. 74 da
Instrução Normativa RFB 2.055/2021”
É o relatório.

VOTO
Conselheira Keli Campos de Lima, Relatora.
O Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
portanto deve ser admitido.
Cuida-se de recurso voluntário interposto contra o acordão 5a Turma da DRJ/FOR
que julgou parcialmente procedente impugnação mantendo a aplicação de multa isolada
decorrente não homologação das compensações realizadas pela Recorrente no período de 2011 a
2013, tendo por fundamento legal a disposição contida no §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/961
(multa de 50% sobre os valores dos débitos das compensações não homologadas). Vejamos a
fundamentação constante no auto de infração (fls.232/241):

Ocorre que o Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 796.939/RS – Tema
736 - sob a sistemática de repercussão geral fixou a seguinte tese:
Ementa:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA ISOLADA.
AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. BOA-FÉ. ART.
74, §17, DA LEI 9.430/96. 1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da
sistemática da repercussão geral: “É inconstitucional a multa isolada prevista em
lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação
tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática
penalidade pecuniária”. 2. O pedido de compensação tributária não se
compatibiliza com a função teleológica repressora das multas tributárias,
porquanto a automaticidade da sanção, sem quaisquer considerações de índole

1 Art. 74.
(...)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto de
declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pelo
sujeito passivo.

Fl. 1003
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.960 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721540/2013-19
9
subjetiva acerca do animus do agente, representaria imputar ilicitude ao próprio
exercício de um direito subjetivo público com guarida constitucional. 3. A matéria
constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o art. 74, §§15
e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que tenha
indeferido seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação de
compensação tributária declarada. 4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi
derrogado pela Lei 13.137/15; o que não impede seu conhecimento e análise em
sede de Recurso Extraordinário considerando a dimensão dos interesses
subjetivos discutidos em sede de controle difuso. 5. Por outro lado, o §17 do
artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração legislativa, desde o
reconhecimento da repercussão geral da questão pelo Plenário do STF. Nada
obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste, uma vez que somente
se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa isolada, isto é, do valor
do crédito objeto de declaração para o montante do débito. Nesse sentido,
permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da República no tocante ao
direito de petição e ao princípio do devido processo legal. 6. Compreende-se uma
falta de correlação entre a multa tributária e o pedido administrativo de
compensação tributária, ainda que não homologado pela Administração
Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do direito de petição
do contribuinte. Precedentes e Doutrina. 7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96,
representa uma ofensa ao devido processo legal nas duas dimensões do princípio.
No campo processual, não se observa no processo administrativo fiscal em exame
uma garantia às partes em relação ao exercício de suas faculdades e poderes
processuais. Na seara substancial, o dispositivo precitado não se mostra razoável
na medida em que a legitimidade tributária é inobservada, visto a insatisfação
simultânea do binômio eficiência e justiça fiscal por parte da estatalidade. 8. A
aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à
compensação tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada
por um juízo concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da
boa-fé em sua dimensão objetiva. Somente a partir dessa avaliação motivada, é
possível confirmar eventual abusividade no exercício do direito de petição,
traduzível em ilicitude apta a gerar sanção tributária. 9. Recurso extraordinário
conhecido e negado provimento na medida em que inconstitucionais, tanto o já
revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996, mantendo,
assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
Tema 736 - Constitucionalidade da multa prevista no art. 74, §§ 15 e 17, da Lei
9.430/1996 para os casos de indeferimento dos pedidos de ressarcimento e de
não homologação das declarações de compensação de créditos perante a Receita
Federal.
Tese
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.
Fl. 1004
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.960 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721540/2013-19
10
(RE 796939. Órgão julgador: Tribunal Pleno. Relator(a): Min. EDSON FACHIN
Julgamento: 18/03/2023. Publicação: 23/05/2023.)
Assim, nos termos do 99 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, as decisões transitadas em julgado pelo STF em
repercussão geral devem obrigatoriamente ser aplicadas por este Colegiado, vejamos:
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica nos casos em que houver
recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, pendente de
julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, sobre o mesmo tema decidido pelo
Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos Neste
sentido, considerando que o presente processo trata exclusivamente da multa
isolada declarada inconstitucional, é imperioso a aplicação do entendimento com
cancelamento do lançamento.
Assim, voto por conhecer e dar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima

Fl. 1005
DF CARF MF
Original